Tribunal: TJBA
Processo: 8059343-67.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059343-67.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIS CARLOS ABREU SAMPAIO DE SOUZA

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E
DIREITO
TRIBUTÁRIO
.
EXECUÇÃO FISCAL
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
PRESCRIÇÃO DO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O SÓCIO
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: i) analisar se transcorreu o prazo prescricional para o redirecionamento da execução contra o agravante; ii) analisar se o agravante
possui
legitimidade para figurar no polo passivo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O redirecionamento da execução fiscal prescreve em cinco anos, contados da data de dissolução irregular da pessoa jurídica.

4. A certidão de dívida ativa somente incluiu o agravante como corresponsável 16 (dezesseis) anos após a dissolução irregular.

5. Por não ser mais gestor da pessoa jurídica ao tempo da dissolução irregular, o agravante não tem legitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal.

6. Tratando-se de acolhimento de exceção de pré-executividade que exclui sócio executado do polo passivo, cabível é a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo conhecido e provido.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 125;
CPC, art. 85,
§ 3
o
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.643.944/SP (Tema 981), rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de 28/06/2022; STJ, REsp 1.201.993/SP (Tema 444), rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 12/12/2019;
STJ, REsp 1764405/SP (Tema Repetitivo 961), rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de 29/03/2021;
Súmula nº 393/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8059343
-
67
.20
23
.8.05.0000
, em que é Agravante
Luis Carlos Abreu Sampaio de Souza

e Agravado o
Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso
.

Salvador, .